Tribunal: TJBA
Processo: 8031363-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8031363-79.2022.8.05.0001 Foro de Origem: 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Mauricio Augusto Oliveira Neder Advogada: Ana Vitoria Lima de Sousa Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cecília Pondé Luz do Nascimento Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. 1. PRELIMINAR 1.1. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.2. PRESCINDÍVEL EXAME DE CORPO DE DELITO, QUANDO O CRIME EM QUESTÃO ESTEJA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO NOS FÓLIOS, POR INTERMÉDIO DE OUTRAS PROVAS, EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS. 1.3. A VÍTIMA RELATA TER SOFRIDO ARRANHÕES NO PESCOÇO, QUANDO O RECORRENTE SUBTRAIU SUA CORRENTE DE OURO. TESTEMUNHA POLICIAL CONFIRMA OS ARRANHÕES NO PESCOÇO SOFRIDOS PELA VÍTIMA. 2. MÉRITO 2.1. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1.1. NÃO SE EVIDENCIA O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE E A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ROUBO DE UM COLAR DE OURO. CERTAMENTE SERIA NUM MONTANTE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 2.1.2. TAMBÉM NÃO PODE SER DESPREZADO, AINDA, EM QUE PESE O OBJETO TENHA SIDO RECUPERADO, DE QUE O DELITO FORA PRATICADO COM VIOLÊNCIA. 2.2. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. 2.2.1. TIPICIDADE OBJETIVA DA INFRAÇÃO DO ROUBO ESTÁ CONFIGURADA E NÃO DO FURTO. PRESENÇA DE AFRONTA AO PATRIMÔNIO DO INDIVÍDUO E VIOLÊNCIA AO BEM JURÍDICO DA INTEGRIDADE FÍSICA. 2.3. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. 2.3.1. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR JÁ TER SIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. 2.4. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. 2.4.1. ROUBO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. INADMISSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8031363-79.2022.8.05.0001, sendo Recorrente MAURICIO AUGUSTO OLIVEIRA NEDER e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR